Tribunal: TJDFT
Processo: 0738393-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738393-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A AGRAVADO: DANIEL DA SILVA BARBOSA, TERESA CRISTINA SOUSA FERNANDES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a antecipação da tutela para suspender os efeitos do contrato firmado entre as partes, inclusive com relação às parcelas vencidas e vincendas do financiamento imobiliário, bem como eventuais obrigações associativas e condominiais, até o julgamento final do feito. Em suas razões, os agravantes sustentam que o regime das tutelas de urgência não se coaduna com medidas irreversíveis ou que demandem dilação probatória. Alegam que, apesar de se tratar de contrato de adesão, os agravados tinham pleno conhecimento das condições nele estabelecidas e anuíram expressamente com todos os seus termos. Afirmam que, pelo princípio da obrigatoriedade, o contrato se torna lei entre as partes, não sendo possível a revisão do que foi livremente ajustado. Aduzem que, por se tratar de instrumento particular de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, a relação entre as partes está exaurida em virtude da transferência da propriedade, o que impede a rescisão do contrato. Alegam que os agravados não demonstraram a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência. Argumentam que a suspensão do contrato irá acarretar manifesto prejuízo aos agravantes, porquanto não poderão realizar a cobrança de valores que lhes são contratualmente devidos. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a tutela de urgência concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao perigo de dano, este emerge da impossibilidade de o agravante realizar a cobrança das parcelas vencidas e vincendas do financiamento imobiliário, além da cobrança de eventuais obrigações associativas e condominiais. Além disso, o agravante ficará proibido de exercer os direitos decorrentes de eventual inadimplemento por parte dos agravados, notadamente a consolidação dominial e a alienação, conforme determina os arts. 26, caput e 27, caput, da Lei no 9.514/97. Com relação à probabilidade do direito, à primeira vista, parece assistir razão ao agravante. Da análise dos autos, parece não ser possível, em um primeiro momento, antecipar os efeitos de uma eventual rescisão contratual, afastando, liminarmente, a validade da escritura pública de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia, eis que a relação jurídica formada entre as partes está subordinada à Lei no 9.514/97, a qual prevê mecanismos próprios de dissolução contratual. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2020 17:43:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator